Tribunal: TJBA
Processo: 8060067-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060067-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUIS HENRIQUE SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA OBTENÇÃO DE IMAGENS DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTENSÃO DO PODER REQUISITÓRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. VOLATILIDADE DA PROVA. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONFIRMAR LIMINAR.

I. CASO EM EXAME:

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de réu denunciado por roubo, apontando constrangimento ilegal decorrente do indeferimento judicial do pedido de expedição de ofícios a estabelecimentos privados para obtenção de imagens de segurança, reputadas essenciais à tese de desclassificação para furto. O Juízo de origem entendeu que a Defensoria deveria buscar a prova diretamente, à luz de suas prerrogativas institucionais. Liminar parcialmente deferida para determinar a expedição dos ofícios. Informações prestadas pelo magistrado apontaram que as diligências estão em andamento. Parecer da Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia consiste em determinar:

(i) se o indeferimento judicial do pedido de expedição de ofícios para obtenção de imagens de segurança, sob o argumento de que a Defensoria Pública deveria diligenciar diretamente, configura cerceamento de defesa; e

(ii) se o writ estaria prejudicado diante da informação de que as diligências se encontram em andamento após a liminar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A questão relativa à extensão do poder requisitório da Defensoria Pública frente a particulares permanece controvertida, especialmente diante do julgamento da ADI 6852 pelo STF, que tratou da requisição a autoridades públicas, não havendo delimitação expressa quanto a entes privados.

4. A interpretação literal dos arts. 128, X, da LC 80/94, e 32, X, da LC Estadual 26/2006, revela que o poder requisitório da Defensoria Pública se dirige a autoridades públicas e entes vinculados à prestação de serviço público, não alcançando particulares em contextos estritamente privados.

5. Em hipóteses como a presente, a tutela do direito fundamental à prova e à ampla defesa, especialmente diante da volatilidade das imagens e da ausência de meio coercitivo direto pela defesa, impõe a intervenção judicial para assegurar paridade de armas.

6. A posterior informação de que as diligências estão em curso, após a liminar, não prejudica o writ, ausente notícia concreta do resultado das requisições, devendo ser assegurada efetividade ao direito à prova.

7. A medida deferida não interfere no regular andamento da ação penal, podendo o Juiz de origem, a depender do estágio das requisições, avaliar eventual suspensão da audiência designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar que determinou a expedição de ofícios para obtenção das imagens, mantendo-se a audiência designada para 03/12/2025, competindo ao Juiz de origem avaliar a necessidade de eventual suspensão do ato conforme o andamento das diligências.

Teses de julgamento:

“1. A controvérsia acerca da extensão do poder requisitório da Defensoria Pública frente a particulares não pode operar em desfavor do direito fundamental à prova e à ampla defesa, impondo-se a atuação judicial quando inexistente meio coercitivo direto para obtenção de elementos probatórios essenciais.”

“2. A notícia de que diligências se encontram em andamento após deferimento liminar não prejudica o habeas corpus quando não informado o resultado prático da medida e ainda pendente a garantia da efetividade do direito à prova.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 134; LC 80/94, art. 128, X; LC/BA 26/2006, art. 32, X; CPC, arts. 396–404; CPP, art. 3º; Lei 13.869/2019, art. 33.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STF, ADI 6852/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 2022;

STF, ADI 6868/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04.07.2022, DJe 03.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8060067-03.2025
.
8.05.0000
, do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, sendo Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Luis Henrique Santos de Jesus.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e, no mérito, conceder parcialmente a ordem, para confirmar a liminar anteriormente deferida, assegurando a requisição judicial das imagens de segurança requisitadas pela Defensoria Pública do Estado, por meio da expedição de ofícios aos estabelecimentos privados indicados, mantido o regular andamento da ação penal originária, inclusive a audiência designada para o dia 03/12/2025, cabendo ao Juízo de primeiro grau avaliar, oportunamente, a necessidade de eventual suspensão do ato em razão do estágio de cumprimento das diligências, nos termos do voto.